Tribunal: TJDFT
Processo: 0718709-37.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0718709-37.2018.8.07.0003 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDOS: NIDIA ALVES DO COUTO, NILIAN ALVES DO COUTO, QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MORTE DO BENEFICIÁRIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NÃO CONSTANTE DO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Como as partes rés formam cadeia de consumo, auferindo lucro pela atuação conjunta, correto que arquem com os riscos de eventual perda patrimonial, caso haja comprovação de má prestação do serviço ofertado. Resta clara a pertinência subjetiva da ré Qualicorp para figurar no polo passivo da demanda, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em perda superveniente do objeto da ação em razão do falecimento da parte autora, uma vez que subsiste o interesse dos sucessores na confirmação da decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinando o custeio do tratamento médico da Autora, eis que persiste os efeitos financeiros decorrentes da realização do tratamento médico. 3. A negativa da demanda de cobertura do medicamento pleiteado pela parte autora originou-se da interpretação dada ao contrato realizado entre as partes, de forma que tal conduta não se configura suficiente para deflagrar o dano moral. 4. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e providos parcialmente. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 10, inciso I, da Lei 9.656/1998, porque deveria ter reconhecido que a negativa de fornecer o medicamento Regorafenibe (Stivarga) é legal e constitui exercício regular de direito, em virtude da ausência de cobertura contratual. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 10, inciso I, da Lei 9.656/1998, e ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior tem decidido que “É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato”. (AgInt no REsp 1849149/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015